Tribunal: STF
Processo: ARE 1243970
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que, com base na súmula 279 e na jurisprudência desta Corte, negou seguimento a recurso extraordinário no qual se requeria o reconhecimento de tempo de serviço prestado a sociedade de economia mista como tempo de serviço público federal.
     Eis um trecho do julgado: 
    “No caso, verifico que a Turma Recursal, com base nas provas dos autos, consignou que o tempo de serviço prestado para sociedade de economia mista não pode ser computado como tempo de serviço público federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “O tempo de serviço prestado para sociedade de economia mista não pode ser computado como tempo de serviço público federal para todos os efeitos, pois o art. 103, V, da Lei nº 8.112/90 dispõe que o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social, somente pode ser contado para efeito de aposentadoria e disponibilidade.
    Por outro lado, está correta a sentença ao indeferir o pedido de assistência judiciária, na medida em que a parte autora recebe rendimento mensal superior ao limite de isenção do imposto de renda (Enunciado FONAJEF nº 38) e, por isso, tem condições de arcar com as custas e despesas do processo judicial.” (eDOC 8, p. 1 2)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a discussão acerca da contagem do tempo de serviço prestado em sociedade de economia mista enseja a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nessa via processual. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 786.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Contagem de tempo de serviço público efetivo prestado em sociedade de economia mista para fins de aposentadoria. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 3. Direito adquirido. Fundamento suficiente à manutenção do julgado. Súmula 283. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 750.547 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (eDOC 45)
    Nas razões dos embargos, sustenta-se a existência de obscuridade na decisão embargada ao não tratar da viabilidade do recurso pelo art. 102, III, b,. Indica-se, ainda, que os honorários de sucumbência foram majorados em 10% aos anteriormente fixados, muito embora a parte agravante tenha sido condenada no percentual máximo admitido em lei por não apreciar o pedido de justiça gratuita. Argumenta-se, por fim, que ao caso não se aplicaria a súmula 279/STF. (eDOC 46)
     Diante disso, pugna-se pelo seguinte:
    “Consequência do exposto, requer o autor o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que, no efeito modificativo, seja dado provimento ao agravo em referência, sendo ao final conhecido o recurso extraordinário a que ele se refere, com a adoção das medidas de estilo. 
    Em caráter eventual, pede-se seja o feito remetido ao Plenário Virtual, para análise colegiada do preenchimento dos requisitos da repercussão geral.” (eDOC 46, p. 13)
    A União apresentou contrarrazões. (eDOC 53)
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, razão pela qual manifesto o intuito protelatório do recurso.
    Com efeito, conforme asseverado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a discussão a contagem de tempo de serviço prestado em sociedade de economia mista pressupõe a análise de legislação infraconstitucional, procedimento incompatível com o a via do recurso extraordinário. Confiram-se, a esse propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sociedade de economia mista. Contagem do tempo de serviço. Prequestionamento . Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 695.326- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2014)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Servidor público. Adicional de tempo de serviço. Contagemdo tempo de serviço prestado no regime celetista em empresa pública. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Necessidade de reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. Precedentes de ambas as turmas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 824.418-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2014); 
 “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a discussão acerca da contagem do tempo de serviço prestado em sociedade de economia mista enseja a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nessa via processual. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 786.583-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017); 
    Assim, como se vê, a parte busca apenas a rediscussão da matéria, com o objetivo de obter os excepcionais efeitos infringentes, o que somente é admitido em situações especiais, não vislumbradas no caso. 
    Registro, ainda, que esta Corte firmou entendimento no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente, por ocasião do julgamento do AIQO-RG 791.292, tema 339, de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 
    Por fim, em relação à alegação de que os honorários de sucumbência não poderiam ter sido majorados, a redação do dispositivo da decisão ora embargada é clara ao prever que devem ser observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, bem como a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente